Tribunal: TJMT
Processo: 1007371-44.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007371-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARGARIDA DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 000.520.761-48 (AGRAVADO), ANTONIO FRANCELINO DE MOURA - CPF: 041.129.851-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS DE DEFESA CABÍVEIS NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Sustentou-se excesso de execução em razão de prescrição quinquenal sobre parte do crédito cobrado. O juízo de origem considerou preclusa a discussão sobre prescrição, por já ter sido afastada expressamente na sentença exequenda, com trânsito em julgado. Também entendeu corretos os cálculos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a matéria relativa à prescrição, já decidida na fase de conhecimento com trânsito em julgado, pode ser rediscutida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença como fundamento para alegação de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição foi expressamente afastada na sentença, sendo aplicada a regra do art. 205 do CC/2002 (prazo decenal), por tratar-se de ação de cunho pessoal. Operou-se a preclusão, pois a decisão já transitou em julgado, não cabendo reabertura da discussão por meio da impugnação. As matérias passíveis de alegação em impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1º, do CPC, não abrangem questões já decididas com trânsito em julgado, salvo se supervenientes. A alegação de excesso de execução baseada em tese preclusa configura tentativa de rediscussão indevida e deve ser rejeitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A matéria sobre prescrição afastada em sentença transitada em julgado não pode ser rediscutida em impugnação ao cumprimento de sentença.

A alegação de excesso de execução fundada em tese preclusa configura tentativa indevida de reabertura de discussão já decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 508 e 525, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1015609-23.2023.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.10.2023; TJMT, RAI nº 1017950-61.2019.8.11.0000, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.01.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Banco
Bradesco
S.A.
contra decisão proferida pela douta MMª. Juíza de direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos de
cumprimento de sentença
, promovido por
Margarida de Oliveira Cunha
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ora agravante, afastando as alegações de prescrição e excesso de execução.

O agravante sustenta cumprimento da sentença requer o pagamento de valores indevidos, pois alega-se que há prescrição quinquenal incidente sobre parte dos valores cobrados, de modo que apenas parcelas posteriores a 02.10.2018 deveriam ser consideradas. Além do mais, aduz que os cálculos apresentados pelo exequente contêm erro, pois incluem valores atingidos pela prescrição, gerando excesso de execução na ordem de R$ 3.987,34, devendo ser revisados para refletir corretamente a dívida exequenda.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que o cumprimento imediato da obrigação resultará em prejuízo irreparável ao agravante, ante a impossibilidade de restituição dos valores indevidamente executados.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido. (id. 274828872).

As informações foram prestadas (id.

A agravada apresentou contraminuta (id. 276854364), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, t
rata-se de ação declaratória de inexistência de débito, convertida em cumprimento de sentença.

O executado foi intimado para efetuar o pagamento do débito e apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, pugnando pela procedência da impugnação.

A Magistrada de origem proferiu a decisão guerreada, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de
“Analisando a impugnação apresentada, tenho que esta não merece prosperar. A matéria relativa à prescrição já foi amplamente debatida e afastada em sede de sentença, oportunidade em que restou consignado expressamente que a prescrição aplicável ao caso é a decenal, conforme o artigo 205 do Código Civil, e que o ajuizamento da ação ocorreu dentro do prazo legal. Portanto, a pretensão do executado em apontar excesso de execução, rediscutindo a prescrição não encontra respaldo jurídico, uma vez que se trata de questão já apreciada e decidida, restando preclusa. Ademais, conforme se depreende da resposta à impugnação, os cálculos apresentados pelo exequente estão em conformidade com os parâmetros fixados na decisão judicial, não havendo qualquer excesso de execução a ser reconhecido. O valor devido foi corretamente atualizado, considerando os encargos de juros e correção monetária incidentes. Dessa forma, a impugnação apresentada pelo executado configura mera tentativa de procrastinação do cumprimento da obrigação, não se verificando fundamento jurídico que justifique a sua acolhida. Diante do exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença”.
(id.
183373946 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, aduzindo que o
cumprimento da sentença requer o pagamento de valores indevidos, pois alega-se que há prescrição quinquenal incidente sobre parte dos valores cobrados, de modo que apenas parcelas posteriores a 02.10.2018 deveriam ser consideradas. Além do mais, aduz que os cálculos apresentados pelo exequente contêm erro, pois incluem valores atingidos pela prescrição, gerando excesso de execução na ordem de R$ 3.987,34, devendo ser revisados para refletir corretamente a dívida exequenda.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

Com efeito, não merecem guarida as razões recursais articuladas no presente agravo de instrumento, porquanto a alegação de excesso de execução fundada na suposta incidência da prescrição quinquenal sobre parte dos valores executados revela-se absolutamente descabida.

Isso porque tal matéria já foi expressamente suscitada e enfrentada no bojo da sentença exequenda, ocasião em que o Juízo de origem, de maneira motivada e fundamentada, rejeitou a tese de prescrição com base na análise do conjunto probatório constante dos autos e na fixação dos marcos temporais pertinente,
verbis
:

“II.II – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO Em relação à prejudicial de mérito, registro que a invocação da prescrição relacionada à contratação do serviço não prospera. O que a autora busca com este processo não é o reconhecimento de vício aparente ou de fácil constatação, oculto em produto ou serviço, mas uma declaração de nulidade que tornaria a própria contratação dos serviços inexistentes, de modo que, nesta hipótese não cabe a invocação da decadência, tal como disposto no artigo 26, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a hipótese tratada neste processo se sujeita à prescrição decenal, prevista no artigo 205, do Código Civil, que cuida dos fatos de cunho pessoal sem qualquer vinculação com as hipóteses previstas no artigo 206, da mesma lei. Destarte, ante a ausência de previsão prescricional especial para a hipótese de revisão contratual, aplica-se o prazo da prescrição ordinária, geral ou comum, que coincide com 10 (dez) anos, conforme disposto no artigo 205, da lei substantiva, de modo que a pretensão da autora não está extinta porque o ajuizamento ocorreu aos 25/09/2023 e os fatos narrados na inicial teriam início em 02/01/2015, ou seja, antes do decurso do prazo decadencial e prescricional. Isto posto, REJEITO a prejudicial de mérito de prescrição”
(id.148597214 – autos de origem).

Destarte, ao ser regularmente apreciada e afastada, operou-se sobre tal questão o fenômeno da preclusão, impedindo o seu rediscutir por meio da via impugnativa ora manejada. Assim, não subsiste espaço para se reconhecer qualquer excesso de execução decorrente de valores pretensamente atingidos por prescrição, eis que a controvérsia, nesse aspecto, está definitivamente superada. Eventual rediscussão configuraria inadmissível reexame de questão já decidida com trânsito em julgado, em afronta ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

Nesse sentido, não podem ser suprimidos os efeitos da coisa julgada sobre a sentença pela via da impugnação ao cumprimento de sentença.

Com efeito, é sabedor que a
s matérias que podem ser alegadas na impugnação ao cumprimento de sentença sofrem limitação, estabelecida pelo legislador no art. 525 do CPC,
verbis
:

“
Art. 525.
Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º
Na impugnação, o executado poderá alegar:

I
- falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II
- ilegitimidade de parte;

III
- inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV
- penhora incorreta ou avaliação errônea;

V
- excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI
- incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII
- qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.”

Nesse ponto, é de bom alvitre destacar que embora o exequente alegue a ocorrência de excesso de execução, a matéria por ele debatida na impugnação, em verdade, trata-se de matéria de defesa que deveria ter sido objeto de discussão no bojo da ação de conhecimento, não sendo admitida a sua discussão nesta oportunidade, posto que operada a preclusão.

Assim, conforme o disposto no art. 508, do CPC, “
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
”.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
MATÉRIA PRÓPRIA DO MÉRITO DA FASE DE CONHECIMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO – MATÉRIA QUE NÃO PODE SER ALEGADA APÓS A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO TÍTULO EXECUTIVO – PRECLUSÃO
– IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – RELATIVIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL A GARANTIR A DIGNIDADE DO DEVEDOR – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Transitada em julgado a sentença de mérito, ainda que a ilegitimidade do agravante não tenha sido arguida em contestação na fase de conhecimento, não é admissível sua suscitação apenas e tão somente na fase executiva do processo, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme expressa disposição do artigo 508 do Código de Processo Civil.

A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”
(RAI n. 1015609-23.2023.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.10.2023 - negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO – REJEITADA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA –
MATÉRIA PRÓPRIA DO MÉRITO DA FASE DE CONHECIMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO – MATÉRIA QUE NÃO PODE SER ALEGADA APÓS A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO TÍTULO EXECUTIVO – PRECLUSÃO
– SUCESSÃO EMPRESARIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alegada ilegitimidade,
trata-se de matéria de defesa própria do mérito da ação de despejo, portanto preclusa.

Na fase de cumprimento de sentença é possível, tão somente, suscitar questões supervenientes à formação do título executivo, sem a possibilidade de reabrir a discussão de temas já superados. Preclusão.
” (RAI n. 1017950-61.2019.8.11.0000, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.01.2020 – negritei)

À vista disso, considerando que os fatos alegados pelo executado, foram devidamente analisados na sentença, respectivo trânsito em julgado, resta impossibilitada a reabertura de discussão das matérias, posto que acobertada pela preclusão.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025